Tribunal: TJPA
Processo: 0803128-23.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803128-23.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO TEIXEIRA CORAL

AGRAVADO: LIVIA BASTOS SANTOS FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803128-23.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

RECORRENTE: MAURÍCIO TEIXEIRA CORAL

RECORRIDO(A): LÍVIA BASTOS SANTOS FIGUEIREDO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Inventário. Suspensão do processo. Questão prejudicial externa. União estável. Art. 313, V, “a”, do CPC. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a suspensão de processo de inventário, em razão da existência de ação autônoma destinada à declaração de nulidade de escritura pública de união estável, bem como da pendência de conflito negativo de competência, por se tratar de questão prejudicial apta a influenciar diretamente na definição do quinhão hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão do processo de inventário com fundamento na existência de questão prejudicial externa relativa à validade de união estável, bem como se seria possível o prosseguimento do feito com reserva de quinhão hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, admite-se a suspensão do processo quando o julgamento do mérito depender da solução de outra causa que verse sobre relação jurídica prejudicial.

4. A controvérsia acerca da existência e validade de união estável possui impacto direto na ordem de vocação hereditária e na definição da meação, influenciando substancialmente a partilha de bens no inventário.
5. A suspensão do inventário revela-se medida prudencial, destinada a evitar decisões conflitantes e assegurar a coerência do sistema jurisdicional.

6. A possibilidade de reserva de quinhão hereditário não se impõe de forma automática, cabendo ao magistrado avaliar, no caso concreto, a adequação da medida diante da complexidade da controvérsia.

7. Ausente demonstração de prejuízo concreto, grave ou de difícil reparação, mantém-se a decisão que determinou o sobrestamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a suspensão do processo de inventário quando a definição do direito sucessório depender do julgamento de ação autônoma que discuta a existência ou validade de união estável. 2. A reserva de quinhão hereditário não constitui medida obrigatória, devendo sua adoção ser aferida conforme as peculiaridades do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2219525-81.2022.8.26.0000; TJMG, AI nº 1.0000.21.237019-1/001.

"
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0803128-23.2026.8.14.0000; Recorrente: MAURÍCIO TEIXEIRA CORAL; Recorrido: LÍVIA BASTOS SANTOS FIGUEIREDO: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURÍCIO TEIXEIRA CORAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do processo de inventário nº 0805445-03.2022.8.14.0301, que determinou a suspensão do feito em razão da existência de questão prejudicial externa e de conflito negativo de competência em trâmite neste Tribunal.

A decisão agravada, lançada ao id 165631529 (processo de origem), fundamentou-se na necessidade de se aguardar a resolução de controvérsia relacionada à validade de escritura pública de união estável, bem como na existência de conflito negativo de competência, entendendo o Juízo singular que tais questões influenciam diretamente na definição do quinhão hereditário, razão pela qual determinou o sobrestamento do inventário.

Consta dos autos que o inventário foi ajuizado em fevereiro de 2022 por LÍVIA BASTOS SANTOS FIGUEIREDO, em razão do falecimento de LUIZ OTÁVIO DUARTE SANTOS, tendo sido indicada como meeira a Sra. Delci Maria Teixeira Coral, companheira do de cujus por mais de 20 anos. Posteriormente, com o falecimento desta, o ora agravante passou a figurar como sucessor nos autos.

Verifica-se, ainda, que foi ajuizada ação declaratória de nulidade de escritura pública de união estável, a qual tramita em juízo diverso, sendo esta apontada como causa prejudicial ao deslinde do inventário, circunstância que ensejou sucessivas decisões de suspensão do processo originário, inclusive a ora agravada.

Em suas razões recursais (id 33681294), o agravante sustenta, em síntese: (i) a desnecessidade de suspensão do inventário, ao argumento de que a existência de ação paralela não impede o regular prosseguimento do feito, sendo possível a reserva de quinhão hereditário; (ii) a ocorrência de prejuízos decorrentes da paralisação do inventário, inclusive quanto à administração dos bens; (iii) a violação ao princípio da boa-fé processual pela agravada, com alegação de comportamento contraditório e protelatório; e (iv) o preenchimento dos requisitos para concessão de tutela de urgência, requerendo o prosseguimento imediato do inventário, bem como o provimento final do recurso.

Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos ao id 35623706, tendo decorrido in albis o prazo legal para manifestação.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento. Consta dos autos a interposição tempestiva do agravo de instrumento, a formulação de pedido de justiça gratuita e a insurgência contra decisão interlocutória passível de impugnação pela via eleita.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se, em essência, à verificação da legitimidade da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que determinou a suspensão do inventário nº 0805445-03.2022.8.14.0301, em razão da existência de questão prejudicial externa atinente à validade de escritura pública de união estável, bem como de conflito negativo de competência relacionado à demanda autônoma conexa.

Sustenta o agravante, em apertada síntese, que a suspensão do inventário seria indevida, porquanto possível o regular prosseguimento do feito com eventual reserva de quinhão hereditário, aduzindo, ainda, prevenção, risco de decisões contraditórias, prejuízo decorrente da paralisação da marcha processual e suposta litigância de má-fé da agravada. Ao final, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com o imediato prosseguimento do inventário.

Sem razão, contudo, o recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não ostenta conteúdo de exaurimento cognitivo, mas providência de índole processual e acautelatória, voltada a preservar a utilidade e a coerência do provimento jurisdicional a ser futuramente proferido no inventário. Trata-se, portanto, de medida de administração processual, adotada diante da constatação de que a definição sobre a existência, validade e eficácia da alegada união estável repercute diretamente na composição subjetiva da sucessão e, por consequência, na exata delimitação do quinhão hereditário.

A matéria não é meramente lateral ou acessória. Ao contrário, a controvérsia externa apontada nos autos possui aptidão concreta para interferir na própria estrutura da partilha, uma vez que a eventual confirmação ou desconstituição da união estável discutida em ação autônoma projeta efeitos diretos sobre a meação e sobre a extensão dos direitos sucessórios incidentes no inventário. Assim, a prudência jurisdicional recomenda que o processo sucessório aguarde a estabilização da questão antecedente.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar as hipóteses de suspensão do processo, prevê expressamente:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

A norma processual acima transcrita consagra técnica de harmonização decisória destinada a evitar pronunciamentos incompatíveis entre si, sobretudo quando a solução de uma causa dependa logicamente da definição de relação jurídica discutida em processo diverso.

É precisamente essa a moldura verificada na hipótese em exame, pois o inventário não se desenvolve em abstração, mas sobre realidade sucessória ainda controvertida quanto à posição jurídica da apontada companheira do de cujus.

Nessa linha, a decisão agravada não se revela arbitrária, desproporcional ou dissociada do sistema processual. Ao contrário, está fundada em juízo de cautela compatível com a necessidade de se evitar que o inventário avance para fases sensíveis, inclusive de partilha, sem definição prévia de questão capaz de alterar, de modo substancial, o universo de titulares e o exato dimensionamento dos direitos hereditários.

Também não prospera a alegação de que a mera possibilidade de reserva de quinhão, por si só, imporia o prosseguimento obrigatório do inventário. Embora, em determinadas hipóteses, tal técnica possa se mostrar adequada, sua adoção não se impõe automática e indistintamente. A suficiência da reserva de bens depende da natureza, da extensão e da densidade da controvérsia subjacente, cabendo ao magistrado, no exercício de seu poder de condução do processo, avaliar se a solução é bastante para neutralizar o risco de incoerência decisória.

A suspensão do feito possui natureza precária e reversível, não havendo demonstração concreta de que a manutenção da decisão recorrida ocasionará prejuízo imediato, efetivo e de difícil reparação ao agravante, tampouco risco ao resultado útil do processo. Até porque, resta pendente justamente a existência ou não de união estável, circunstância que modifica soberanamente o quinhão hereditário.

Ressalte-se, ademais, que a mera alegação de morosidade processual ou de eventual retardamento na partilha de bens não se mostra suficiente para caracterizar situação excepcional apta a desconstituir a providência de sobrestamento, sobretudo quando a medida decorre da necessidade de resolução de questão prejudicial que pode influenciar diretamente no deslinde da controvérsia sucessória. A duração do processo, por si só, embora deva ser racionalmente contida, não se confunde com dano grave, concreto e irreparável.

Frise-se que a suspensão não encerra o inventário, não extingue direitos e tampouco impede, em caráter definitivo, a futura retomada do procedimento. Seu efeito é temporário, reversível e instrumental. Ausente prova concreta de dilapidação patrimonial, perecimento de direito ou lesão imediata de difícil reparação, não há base jurídica bastante para afastar o juízo prudencial exercido pela instância de origem.

Neste sentido, perfeitamente possível a suspensão do processo, como explicita a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – SUSPENSÃO – Decisão que determinou a suspensão do inventário até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável post mortem – Inconformismo – Acolhimento – Inexistência de prejudicialidade – Prosseguimento do inventário com a reserva de bens para a alegada companheira – Artigo 628, § 2º, do Código de Processo Civil – Precedentes – Decisão reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22195258120228260000 Sorocaba, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 16/12/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - ARTIGO 313, V, DO CPC - POSSIBILIDADE - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. De acordo com o Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (artigo 313, V). O eventual reconhecimento da união estável havida entre a de cujus e o recorrente tem o condão de alterar significativamente a ordem de vocação hereditária, revelando-se prudente a suspensão do presente inventário até o julgamento final da ação de reconhecimento de união estável ajuizada pelo agravante. (TJ-MG - AI: 10000212370191001 MG, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022).

Agravo de instrumento. Suspensão do andamento do inventário, diante da discussão nas vias ordinárias acerca de união estável, tendo o condão de interferir na relação de herdeiros e modificar consideravelmente o partilhamento do acervo hereditário. Artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC. Nos moldes do despacho inicial, a suspensão do inventário se mostra prudente ante o perigo de decisões conflitantes, diante do resultado da ação de união estável. Nada impede que seja levado ao juízo do inventário as razões da venda antecipada de algum bem que esteja se deteriorando resguardando o direito de eventuais herdeiros. Agravo desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2277328-85.2023 .8.26.0000 Nhandeara, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 16/02/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/02/2024)

Diante desse cenário, não se evidencia ilegalidade, teratologia ou manifesta desrazão na decisão agravada. Ao revés, a providência de suspensão guarda pertinência com o art. 313, V, “a”, do CPC e se mostra consentânea com os princípios da segurança jurídica, da coerência do sistema decisório e da adequada prestação jurisdicional.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada que determinou a suspensão do processo de inventário até a resolução da controvérsia externa relevante.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/06/2026